Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707571-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PAIVA DE FARIA APELADO: IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A, COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade judiciária, bem como sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a alegada ausência de dialeticidade recursal, conforme suscitado nas contrarrazões (ID no 68264863). Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator